Tribunal: TJDFT
Processo: 0732618-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0732618-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA REGINA BARBOSA DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: ELISABETH MARIA DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada ALS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e determinou a suspensão do processo até a solução do incidente. A sócia agravante alega, em síntese, que: 1) na origem, trata-se de execução de cheque emitido pela empresa executada para pagamento de serviços fotográficos contratados a serem prestados pela exequente Elisabeth Maria da Silva (no valor de R$ 55.000,00); 2) foi induzida pelo sócio André Luís (filho da agravante), de forma ardilosa, a ingressar como sócia da empresa executada, sem ter ciência de suas reais intenções, tendo ele se valido de sua condição de sócio majoritário (detentor de 90% das ações) e administrador da empresa para cometer irregularidades; 2) o sócio André Luís se encontrava em São Paulo à época dos fatos, inclusive foi preso por fraudes, evidenciando que a responsabilidade pela emissão do cheque e pela inadimplência é exclusivamente dele; 3) a agravante, vítima das ações fraudulentas do filho, foi admitida na sociedade empresarial sem ter conhecimento das operações e das dívidas geradas pela má administração do filho; 4) o presente caso revela uma situação de claro desvio de finalidade, na qual o sócio André Luís procurou utilizar a personalidade jurídica da empresa executada para encobrir suas atividades ilícitas e se proteger de eventual responsabilização pessoal; 5) de acordo com o art. 1.016 do Código Civil, os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções; 6) a Súmula 430/STJ estabelece que o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente; 7) não agiu com dolo ou má-fé em nenhum momento; 8) conforme o art. 50, § 3o, do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser aplicada com base na comprovação de abuso de personalidade caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial; 9) o STJ, no Recurso Especial 1686162/SP, determinou que a desconsideração da personalidade jurídica não deve atingir sócios que, apesar de deterem posições acionárias, não participam ativamente da administração nem dos atos de gestão. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua exclusão do polo passivo da execução. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Na petição de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, a exequente apresentou fatos que ensejariam confusão patrimonial e desvio de finalidade. Em razão disso, o Juízo a quo entendeu por deferir a instauração do incidente, determinando a citação dos sócios da empresa executada para apresentarem resposta e requererem as provas cabíveis. Sendo assim, estando presentes os requisitos mínimos para a instauração do incidente, não há fundamento para suspendê-lo. Apenas com a comprovação de eventual desvio de finalidade ou confusão patrimonial é que a execução poderá ser redirecionada para a sócia agravante, razão pela qual, por ora, também não há que se falar em sua exclusão do polo passivo. Nesse sentido: “(...) 1. De acordo com a inteligência que se extrai dos arts. 133 e 134, ambos do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração será instaurado se demonstrados os requisitos mínimos legais para sua instauração, não se mostrando necessário, nessa fase inicial, a comprovação cabal dos pressupostos materiais para o cabimento ou não da desconsideração da personalidade. 1.1. Somente após a devida instrução probatória e o oportunizado o exercício do contraditório, o magistrado se debruçará sobre a existência ou não dos requisitos materiais da desconsideração da personalidade jurídica (art. 135, CPC), sendo, então, o incidente resolvido por decisão interlocutória (art. 136, CPC). 2. Nesse cenário, inexiste fundamento para afastar a instauração do incidente. 2.1. Os elementos colacionados apontam para uma possível utilização indevida da proteção legal que recai sobre as empresas do qual o agravante é sócio, que provavelmente se acoberta delas para poder realizar atos de sua vida particular. 2.2. A discussão sobre a comprovação dos requisitos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica deve ser veiculada no curso do respectivo incidente, ocasião em que será oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa. (...)” (Acórdão 1798859, 07440812120238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, as alegações trazidas pela agravante ainda não foram analisadas pelo Juízo a quo, o que configura supressão de instância. Por fim, também não há risco de dano iminente à agravante, ao menos enquanto não desconsiderada a personalidade jurídica da empresa executada. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão após instauração do contraditório e dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator